Tribunal: CARF
Processo: 11050.000300/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/03/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE AOS DEVERES JURÍDICOS INSTRUMENTAIS, CONCEITO NO QUAL SE AMOLDA O DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE EMBARCAÇÕES E CARGAS.
A teor da Súmula CARF n. 126, o instituto da denúncia espontânea não se aplica às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres jurídicos instrumentais, denominados pelo CTN como obrigações acessórias e, sendo o dever de prestar tempestivamente informações sobre manifestos, cargas, partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações subsumido à definição do conceito de dever jurídico instrumental, a este dever de prestar informações não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv) quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade alegada
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. O ÔNUS DE ALEGAR E PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE É DE QUEM ALEGA, E DEVE SER REALIZADO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO.
A teor do artigo 16 do DL 70.235/72 e, subsidiariamente dos artigos 333 do CPC 1973 e 373 do CPC 2015, em regra o ônus de trazer aos autos provas das alegações dos fatos constitutivos do seu direito é de quem alega e, no caso do contribuinte, quando da apresentação do Recurso Voluntário ou Manifestação de Inconformidade, à exceção dos casos em que exista autorização normativa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsávelsolidárioerespondepelaspenalidadescabíveis.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1998, que deu nova redação ao artigo 32, do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterado pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000300/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.426 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/03/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE AOS DEVERES
JURÍDICOS INSTRUMENTAIS, CONCEITO NO QUAL SE AMOLDA O
DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE EMBARCAÇÕES E
CARGAS.
A teor da Súmula CARF n. 126, o instituto da denúncia espontânea não se
aplica às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres jurídicos
instrumentais, denominados pelo CTN como “obrigações acessórias” e, sendo
o dever de prestar tempestivamente informações sobre manifestos, cargas,
partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações subsumido à definição do
conceito de dever jurídico instrumental, a este dever de prestar informações
não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv)
quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade
alegada
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. O ÔNUS DE ALEGAR E
PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE É DE
QUEM
ALEGA,
E
DEVE
SER
REALIZADO
NO
MOMENTO
PROCESSUAL ADEQUADO.
A teor do artigo 16 do DL 70.235/72 e, subsidiariamente dos artigos 333 do
CPC 1973 e 373 do CPC 2015, em regra o ônus de trazer aos autos provas das
alegações dos fatos constitutivos do seu direito é de quem alega e, no caso do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000300/2009-66
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000300/2009-66

contribuinte, quando da apresentação do Recurso Voluntário ou Manifestação
de Inconformidade, à exceção dos casos em que exista autorização normativa.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsávelsolidárioerespondepelaspenalidadescabíveis.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1998, que deu nova redação ao artigo
32, do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterado pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que
o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a imposição
de multa pelo descumprimento de dever jurídico instrumental.
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000300/2009-66

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referentes à multa regulamentar por não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita.
Conforme se descrição dos fatos, a interessada deixou de registrar os dados de
embarque de Declarações de Exportação no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos,
conforme o disposto no art. 37 da IN SRF n° 28/94.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 por
embarque, pelo descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque no
Siscomex.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação que, em síntese,
apresenta os seguintes argumentos:
Alega que não deixou de prestar informação sobre veículo ou cargas neles
transportadas. Apenas, em alguns casos, o fez com atraso, o que é uma hipótese
diferenciada da penalidade estipulada no caso de criar embaraço à fiscalização.
Aduz que não tendo criado embaraços, dificultado ou impedido a fiscalização, nenhuma
penalidade lhe deve ser imposta.
Alega que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como o disposto no inciso VI do art. 2o da Lei no 9.784/99, na imposição da multa
elevada de R$ 5.000,00 por informação extemporânea, uma vez a Receita Federal já
recebe tais informações por intermédio do SISCOMEX.
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea, em vista do
disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional e no art. 102 do DecretoLei 37/66,
porque as informações foram prestadas antes que o procedimento fiscal fosse
instaurado.
Requer o cancelamento das multas ou, alternativamente, requer a sua redução.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ a Impugnação foi julgada
improcedente.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000300/2009-66

O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminar de nulidade por vicio formal.
A Recorrente alega que o Auto de Infração é nulo por mencionar artigos extraídos
do Decreto 4543 que dispõem acerca de temas que, segundo a Recorrente, nada se relacionam
com o objeto do Auto de Infração.
Em relação a este argumento devem ser tecidas algumas observações, sejam elas:
a) a mera menção, no Auto de Infração, de artigos legais que não guardam relação
com os fatos apontados não tem o condão, por si só, ou seja, automaticamente, de gerar a
nulidade do Auto de Infração, eis que as nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas
nos arts. 59 a 61, nos seguintes termos do Dec. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
b) não sendo o caso de uma nulidade, pode tratar-se de uma irregularidade,
incorreção ou omissão que não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Este entendimento é adotado com frequência por este Colegiado, que é refletido
no voto proferido pela Ilustre Conselheira Denise Green no processo 11080.900061/2014-56.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado, ambos formando
uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius Neder e Maria Tereza Martinez
Lopez (Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação de
nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se revigora,
evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é “instrumento
hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade, afastando dúvidas nas
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000300/2009-66

relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício que maculava o ato passado e
retroage à data em que foi realizado, ambos formando uma unidade. (grifou-se)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E não se trata de
uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo administrativo fiscal. A Lei no
9.784, de 1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal) também prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Além do mais, a jurisprudência firmada no âmbito do CARF é no sentido de que não há
nulidade sem prejuízo. O seguinte precedente ilustra o entendimento dominante no
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício
formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10, IV do
Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá obrigatoriamente a
disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não deve
ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua
defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado
o binômio defeito prejuízo. (Acórdão Acórdão no 920201.539 – 2a Turma, Processo no
35386.001011/200616,Rel. Elias Sampaio Freire, Sessão de 09 de maio de 2011).
(grifou-se)
Assim sendo, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, a invalidade
processual há de ser entendida como uma sanção que somente será aplicada caso se
constate a presença do binômio defeito e prejuízo, devendo o último ser entendido como
obstáculo ao alcance da finalidade do ato processual. Isto é, não há de ser declarada a
nulidade de ato processual se este não causa prejuízo a alguém, já que o processo, como
meio de pacificação dos conflitos sociais, nada mais é do que o instrumento para
efetivação do direito.
Não obstante considerada a inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento
do pleito da interessada, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte da contribuinte em sua defesa, pois, no presente caso, a DRJ, ao
apreciar a manifestação de inconformidade, determinou o retorno à Delegacia de origem
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em
compensação, pois não detém poderes para praticar o ato contestado. Não há de se falar
em nulidade do ato administrativo, por não restar configurado o binômio
defeito-prejuízo.
(...)
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio, hipóteses estas que as referidas
irregularidades, incorreções e omissões devem ser desconsideradas.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000300/2009-66

NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Não representa nulidade a conduta da autoridade fiscal apontar mais de um motivo pelo
qual entende que um determinado fato subsume-se a uma norma.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação.
Por não se tratar de uma nulidade, bem como por não haver sido demonstrado
qualquer prejuízo que eventualmente houvesse sido acarretado pela inclusão, no Auto de
Infração, de números de artigos legais que alega não se aplicaram ao caso concreto, voto no
sentido de afastar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
3.
Mérito.
3.1.
Argumento segundo o qual não houve a caracterização da infração imposta. Fato de
terceiro.
O Auto de Infração foi lavrado em razão da Recorrente não haver se
desincumbido do seu dever legal de tempestivamente inserir no SISCOMEX informações sobre
os dados de embarque (veículo e carga) de mercadorias.
A Recorrente alega que não cumpriu o seu dever jurídico de prestar as
informações em razão de “fatos alheios a sua vontade” e que estariam previstos na legislação.
Neste sentido afirma que a INS 28/94, art. 37, com redação dada pela INS 510/05 determina que
o transportador deverá registrar no SISCOMEX os dados pertinentes ao embarque das
mercadorias com base nos documentos emitidos pelo exportador e, consequentemente defende
que se o exportador não prestar a informação, o atraso não pode ser atribuído ao transportador,
que não teria condições de cumprir com o seu dever.
É importante destacar que este argumento não foi trazido na Impugnação ao Auto
de Infração, o que aparentaria uma preclusão. Todavia, tratando-se de alegação de
ILEGITIMIDADE, pode ser cognoscível a qualquer momento, razão pela qual pode ser
submetida a este Colegiado.
A Recorrente pretende eximir-se das consequências advindas do descumprimento
do seu dever legal de preenchimento, no SISCOMEX, de informações sobre os dados do
embarque sob o argumento de que a responsabilidade seria de terceiro, ou ainda que dependeria
de informações de terceiros.
É remansosa, neste Colegiado, a interpretação de que o agente de carga é
responsável, perante o fisco, pela prestação de informações sobre o veículo e a carga, não sendo
admissível a alegação de que dependeria de dados que não foram repassados por terceiros, sendo
digna de transcrição o voto proferido no processo que gerou o Acórdão 3202000.641.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000300/2009-66

O agente marítimo, no caso de também ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos, por expressa disposição legal do art. 32 do Decretolei n°
37/66 (com redação dada pelo Decretolei n° 2.472/1988, em seu parágrafo
único, alínea "b") e pelas penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira, nos termos do art. 95 do Decretolei n° 37/66, verbis:
(...)
No mesmo diapasão, o CTN prescreve no artigo 124, inciso II, que são
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei e, no caso
em
tela,
o
agente de
carga
foi
expressamente
indicado pela lei como responsável pela infração (alínea "e", inciso IV, do artigo 107
do DecretoLei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03).
Registrese, por oportuno, que no RESP 1129430, Relator Ministro Luiz Fux
(matéria
julgada pelo STJ sob a sistemática do art. 543C / Recursos Repetitivos), ficou
assentado que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias,
no período anterior à vigência do DecretoLei 2.472/88 (que alterou o artigo 32,
do DecretoLei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário,
porquanto
inexistia
previsão
legal
para
tanto. Entretanto, a partir da vigência do DecretoLei No. 2.472/88 já não há mais
óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário.
A Responsabilidade da Recorrente decorre da legislação, que é plenamente
reconhecida por este Colegiado e pelo Poder Judiciário.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
3.2.
Argumento segundo o qual houve a denúncia espontânea.
A Recorrente alega que como ocorreu a prestação da informação antes do início
de qualquer procedimento formal, operou-se a ‘Denúncia Espontânea’ de que trata o artigo 138
do CTN, bem como do artigo 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Inicialmente é imprescindível investigar se a obrigação em testilha é uma
“obrigação principal” ou uma “obrigação acessória”, na linguagem do CTN, pela doutrina
precisamente denominada por “dever jurídico instrumental.”
A teor do artigo 113 do CTN, a obrigação dita principal “... tem por objeto o
pagamento do tributo...” e o dever jurídico instrumental ou obrigação acessória são prestações
positivas ou negativas previstas no interesse da legislação, geralmente um dever “fazer”, no caso
concreto prestar uma informação relevante para a administração pública exercer o seu poder
dever de fiscalizar o cumprimento das normas jurídicas tributárias.
Indubitavelmente o dever de prestar as informações sobre manifestos, cargas,
partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações, dentre outras que não envolvem
diretamente o recolhimento de tributos subsomem-se ao conceito de “obrigações acessórias” ou
“deveres jurídicos instrumentais.”
A Súmula Carf no 126, vinculante neste Colegiado, preconiza que a denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000300/2009-66

para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Tratando-se de Súmula de observância obrigatória, voto por negar provimento a
este capítulo Recursal.
4.
Conclusões
Conclusivamente, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito
negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital